Tribunal: CARF
Processo: 16696.000015/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000015/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.172 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
PADARIA DO COMERCIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, se a
manifestação de inconformidade por ele apresentada não comprova a
regularização dos débitos apontados como impeditivos da permanência no
referido sistema de tributação, bem como não demonstra que os mesmos
estejam com a sua exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exclusivamente quanto à matéria pré-questionada na impugnação e, no
mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000015/2011-98
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em razão da
exclusão da Requerente do Simples Nacional. A decisão que excluiu a Requerente do
Simples se materializou através do Termo de Indeferimento cuja cópia foi juntada às fls. 06,
e foi motivado pela existência de débitos fiscais da Requerente cuja exigibilidade não está
suspensa, e que foram discriminados no referido ato.

2. O Contribuinte foi intimado da exclusão através dos Correios em
27/09/2010, conforme se pode verificar às fls. 13.

Da manifestação de inconformidade
3. Na manifestação de inconformidade de fls. 01/05, protocolada em
21/10/2010, a Requerente alegou que a Constituição Federal dispensou às microempresas e
empresas de pequeno porte tratamento diferenciado, o que justificaria a anulação do
procedimento que resultou na exclusão da Requerente do Simples Nacional.
4. Após admitir que não recolheu os valores indicados no Ato
Declaratório Executivo - ADE, a Requerente alega que somente débitos inscritos em dívida
ativa é que justificam a exclusão do regime especial de tributação.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 12-037.106 (e-fl. 36 ), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, se a
manifestação de inconformidade por ele apresentada não comprova a
regularização dos débitos apontados como impeditivos da permanência no
referido sistema de tributação, bem como não demonstra que os mesmos
estejam com a sua exigibilidade suspensa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.), no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente não nega a exigibilidade nem o seu inadimplemento. Volta-se a
recorrente ao argumento de que na data em que apresenta seu Recurso Voluntário não há
previsão legal de parcelamento de débitos de optantes do SIMPLES NACIONAL. Informa que
Projeto de Lei que tramita no Parlamento Brasileiro confere esta possibilidade de parcelamento
(Projeto de Lei Complementar n°. 77/2.011):
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

“Assim sendo como foi dito linhas volvidas não há no momento previsão legal para
o pagamento parcelado, no entanto, se inexiste o direito existe a expectativa de direito
consubstanciado exatamente no PLC 77/2.011 que será transformado em lei conforme está
sendo constantemente noticiado pela mídia.

Essa expectativa de direito impõe ao devedor a possibilidade de regularizar os
débitos existentes decorrentes do não recolhimento do Simples Nacional, razão pela qual,
essa brusca exclusão do simples nacional irá certamente prejudicar os pequenos
empresários que estão sob a égide do artigo 179 da CF.”

Assim, afirma que haveria uma expectativa de direito, no sentido que a suposta
lei seria em breve promulgada:
“Portanto, se há uma expectativa de direito divulgado em toda a imprensa
através edição de lei que irá proporcionar o pagamento parcelado de dividas das
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como a sua regularização, qualquer
ação que vise retirar o beneficio fiscal de que trata o dispositivo constitucional deve
ser suspenso até que se materialize o direito.
Assim sendo a Recorrente além de reiterar os termos de sua peça vestibular
acena para que o efeito do Ato Declaratório Administrativo torne sem efeito face à
probabilidade do pagamento parcelado proposto pelo Projeto de Lei Complementar n°.
77/2.011.”
Ao final, conclui:
“A vista do exposto, espera demonstrada e comprovado a insubsistência e a
improcedência da exclusão do Simples Nacional, Requer a Recorrente que seja
acolhida o presente RECURSO, para o fim de assim ser decidido, reformando a
presente decisão, cancelando-se, por via de conseqüência o Ato Declaratório
Executivo em questão, para que se faça justiça”

Voto
DO MÉRITO
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 01/11/2011 conforme e-fls. 42 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 23/11/2011 conforme e-
fls. 44
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, e portanto dele conheço
parcialmente.
Da inovação de argumentos em segunda instância
Compulsando os autos, percebe-se de imediato que a recorrente apresentou como
tese de defesa no Recurso Voluntário a possibilidade de que um projeto de lei em trânsito no
Congresso Nacional conferisse a possibilidade de parcelamento de débitos de optantes do
SIMPES nacional. E traça toda uma argumentação com base na informação sobre o trâmite de
um projeto de lei e o quanto isto geraria uma “expectativa de direito divulgado em toda a
imprensa”.
Claramente se percebe que o argumento apresentado na sua impugnação (e-fls.
02/06) é totalmente diversa da apresentada no recurso voluntário (e-fls. 44/47).
Na impugnação, a recorrente após afirmar que sobre os débitos em aberto “nada
irá contestar, visto que, até a presente data de fato os valores ali discriminados não foram
recolhidos”, levanta a tese de que apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União é que
seriam impeditivos à permanência no sistema SIMPLES NACIONAL.
O Acórdão recorrido tratou do tema com base nos argumentos apresentados pela
recorrente na sua impugnação.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário quanto à questão da possibilidade
de parcelamento de débitos prevista em projeto de Lei Complementar, deixando de apreciar as
referidas matérias inovadas, inclusive, para evitar supressão de instância.
Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas
alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532,
de 1997).
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 3301-002.475 (3.a Seção/3.a Câmara/1.a Turma Ordinária) e
3402-004.013 (4.a Câmara/2.a Turma Ordinária).
Portanto, só será passível de avaliação da arguição apresentada na impugnação, a
qual a recorrente expressamente “reiterar os termos de sua peça vestibular”.
Como pode ser constatado nos autos, a recorrente não ataca as razões da decisão
da DRJ, apenas reiterando os argumentos apresentados na impugnação.
Dispõe o parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II, do RICARF, com a redação
dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados
de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
No caso presente, verificando- se que o recorrente reitera perante este
colegiado, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo no
permissivo regimental acima reproduzido, por concordar plenamente, com os argumentos
do voto do Relator, com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como
razão de decidir no presente julgado.
Razão pela qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
7.Não pode ser considerada, para fins de revisão do procedimento de exclusão, a
alegação de inconstitucionalidade da legislação que amparou o referido procedimento, uma vez que o
Decreto 70.235/1972 estabelece que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
8.Com relação ao argumento de que somente débitos inscritos em dívida ativa é que
justificariam a exclusão da Requerente do Simples Nacional, há que se considerar que o procedimento de
exclusão foi efetuado com base nos parâmetros estabelecidos pelo legislador. Transcrevemos abaixo, o
dispositivo que dá suporte à exclusão da empresa optante em razão da existência de débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simpres
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
9.Quanto aos valores apontados no ADE os mesmos foram obtidos em documentos
declaratórios elaborados pelo próprio Contribuinte, juntados às fls. 21/34.
10.Como visto, a Requerente não regularizou as pendências no prazo concedido pelo
legislador no artigo 31, parágrafo 2o, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, abaixo transcrito:
Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até
30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
12. Fica, pois, constatado que deve ser mantida a decisão que excluiu a Requerente do
Simples Nacional.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000015/2011-98

É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital